Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial da autora ao pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP.
2. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adequação dos índices indicados em seus cálculos com a legislação em vigor e, por conseguinte, comprovar a irregularidade da metodologia utilizada pelo réu na administração dos valores constantes na conta vinculada ao PASEP, tem-se por não evidenciado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais.
3. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Não incidindo as regras consumeristas, é aplicável o disposto no art. 373, I do CPC incumbindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito: a má administração, deliberada apenas pelo Banco do Brasil, dos valores depositados na sua conta PASEP.
5. A controvérsia a respeito da legitimidade passiva ad causam foi julgada pelo STJ, por meio do regime dos recursos repetitivos (Tema 1150 - REsp 1895936/TO - REsp 1895941/TO - REsp 1951931/DF), tendo sido firmado precedente com a seguinte tese repetitiva: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".
6. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de cada uma das faixas de valor, considerando as variáveis previstas nos incisos I a IV do §2o e §3o do artigo 85 do CPC. Isso porque a presente demanda trata-se de causa simples não demandando excessivo trabalho do advogado ou dilação probatória, senão a narração dos fatos e a colação de jurisprudências inexistindo qualquer complexidade laboral que justifique a fixação dos honorários no percentual acima do mínimo definido em lei.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar os honorários no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.